Tribunal: TJES
Processo: 5012284-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vaga de garagem
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012284-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS
RECORRIDO: MARCIO MARTINS PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012284-16.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS

RECORRIDA:
MARCIO MARTINS PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS
contra a sentença proferida em
ID
5986652
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MÁRCIO MARTINS PEREIRA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EUROPA TOWERS e CONDENO o Requerido a RESTITUIR a importância de R$ 1.465,00 ao Autor, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros a partir da citação, bem como a pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que o condomínio não possui responsabilidade pelos danos causados ao veículo do recorrido, além de inexistir a prova do prejuízo e dos alegados danos morais.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que o condomínio não possui responsabilidade pelos danos causados ao veículo do recorrido, além de inexistir a prova do prejuízo e dos alegados danos morais.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

No caso, a parte autora demonstra que houve danos no vidro traseiro do seu veículo dentro da garagem do condomínio, no período entre 10/07 (noite) e 11/07/2021 (dia), o que lhe causou um prejuízo material de R$ 1.465,00. Por outro lado, não houve provas do motivo do dano, se por ato de terceiros estranhos ao condomínio, ou, quiçá, por moradores ou funcionários. As filmagens das câmeras de segurança não mostram o local e o momento do ocorrido.

Todavia, ainda assim, mister ressaltar que não há provas de que o condomínio havia se responsabilizado pelos danos causados aos veículos dos condôminos.

Somado a isso, consta no parecer jurídico juntado pela própria parte autora o registro de que o regimento interno exime a responsabilidade do condomínio por danos em veículos no interior da garagem do edifício.

Com efeito, o condomínio, em sua natureza de ente despersonalizado, não assume aprioristicamente o dever de guarda ou de custódia, nem mesmo há se falar, na hipótese, em ajuste negocial apto a se conformar a um “contrato de depósito”. Somado a isso, não se vislumbra nos autos conduta negligente ou decisiva à instauração do imbróglio por parte dos responsáveis pelo condomínio. Dessa forma, inexiste a ventilada responsabilidade objetiva do condomínio pelos veículos dos condôminos.

Neste cenário, manifestada em caso semelhante, é

assente a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que "
O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção
" (ERESP nº 268.669-SP, Ministro Ari Pargendler; DJ de 26⁄04⁄2006).

Já definiu, em trato reiterado, a Corte Superior que “
A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.) (grifado)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. PROCEDÊNCIA COMPULSÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As razões da Autora a respeito da omissão qualificada do Condomínio quedaram-se ao campo das alegações, havendo expresso requerimento da Autora no sentido de dispensar as provas e julgar antecipadamente a lide. II - “A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.” (AgRg no REsp 590.532/SC) III -
À luz do entendimento também já pacificado pelo STJ, a responsabilização dos condomínios em geral por furtos havidos dentro de suas áreas comuns, deve estar prevista em convenção ou em regimento interno, caso contrário, inviável se revela sua condenação
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 02/Oct/2023. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Número: 0030251-33.2019.8.08.0035).

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FURTO EM INTERIOR DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Decisão Monocrática ora objurgada afirmou, categoricamente, que “
o veículo automotor da Recorrente foi furtado quando o mesmo encontrava-se estacionado na garagem do Condomínio, de maneira que inexistindo Cláusula convencional prevendo o dever de indenizar, não há falar-se em responsabilidade do Recorrido”. II. Ademais, a ausência de Cláusula condominial estabelecendo o dever de indenizar nos casos de furto ilide tal responsabilidade ainda que o Condomínio possua esquema de segurança e vigilância, diante da natureza comunitária dos filiados.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100331412, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2014, Data da Publicação no Diário: 22/10/2014)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO POR FURTO OCORRIDO EM SUAS DEPENDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA NA CONVENÇÃO RESPONSABILIZANDO O CONDOMÍNIO PELOS DANOS OCORRIDOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É questão assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção" (ERESP nº 268.669-SP, Ministro Ari Pargendler; DJ de 26⁄04⁄2006). 2. A cláusula que atribui responsabilidade ao síndico de ¿providenciar para que haja vigilância e policiamento interno no edifício, quer a cargo dos porteiros e outros funcionários do prédio, quer contratando os serviços externos de firma especializada e idônea, não é suficiente para atribuir responsabilidade ao condomínio por furtos ocorridos em suas áreas comuns, porquanto é imprescindível que o condomínio se obrigue expressamente a indenizar tais danos, o que in casu não ocorreu.
3. Ademais, colhe-se dos autos que o Condomínio apelante tomou todas as providências a fim de dar cumprimento à convenção, providenciando ¿vigilância e policiamento interno no edifício¿ através da contratação de empresa especializada para este desiderato. Inexistindo nos autos, qualquer prova que leve à conclusão de que houve culpa in eligendo ou in vigilando do mesmo. 4. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado e excluir a responsabilidade do condomínio pelo furto ocorrido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 024060174067, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2009, Data da Publicação no Diário: 08/10/2009)

Da mesma forma, se manifestou a
Quinta Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo
:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. FURTO DE BICICLETA NO BICICLETÁRIO DO CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PESSOA QUE FURTOU A BICICLETA NÃO ERA MORADORA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (TJES. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5000594-82.2020.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 13/Aug/2021)

Volvendo o caso em análise, não se verificam provas de que houve ato criminoso por parte de terceiros, como uma tentativa de arrombamento, hipótese que havia sido levantada pela parte autora, contudo, ainda que assim fosse, a questão primordial é de que o regimento interno não possui previsão de responsabilidade sobre a guarda e proteção dos veículos.

Diante de toda essa realidade interpretativa, não vejo caminho outro no caso presente, senão, a reforma da sentença para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, seja à míngua de prova concreta capaz de impor responsabilidade civil ao recorrente, seja pela ausência de previsão de cobertura de danos nos atos de regramento internos do Condomínio.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)